Tribunal: TCU
Processo: 004.997/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Representação para apurar indícios de irregularidades no processo de constituição do Projeto Sondas, bem como nos contratos firmados pelas sociedades integrantes do Grupo Sete Brasil com a Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada por determinação contida no item 9.1 do Acórdão 2724/2017-TCU-Plenário , para apurar indícios de irregularidades relacionadas ao Projeto Sondas conduzido pela Petróleo Brasileiro S.A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por José Sergio Gabrielli de Azevedo, Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Jorge Luiz Zelada e Maria das Graças Silva Foster, aproveitando-as em favor de Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, no que se refere à ausência de revisão do número necessário de sondas para atender a demanda do Pré-sal; 9.4. acolher as razões de justificativa apresentadas por Reginaldo Sarcinelli Filho, e rejeitar as razões de Renato de Souza Duque, no que se refere à alteração de estratégia de contratação da licitação das sete sondas conduzida pela Engenharia com impacto direto no processo do E&P que corria em paralelo, sem anuência prévia da Diretoria Executiva; 9.4.1. aplicar ao Sr. Renato de Souza Duque, em razão do disposto no item anterior, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no montante de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Pedro Augusto Bonésio e Almir Guilherme Barbassa, no que se refere à segunda contratação do Banco Santander, por inexigibilidade, incluindo serviços que faziam parte do escopo da primeira contratação, bem como acolher as razões de João Carlos de Medeiros Ferraz, uma vez que não foram apresentadas evidências de sua participação nessa contratação; 9.5.1. aplicar a Pedro Augusto Bonésio e a Almir Guilherme Barbassa, individualmente, em razão da irregularidade descrita no item anterior, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por José Sergio Gabrielli de Azevedo, Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Jorge Luiz Zelada, Maria das Graças Silva Foster, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, no que se refere à contratação de toda a demanda interna de 28 unidades de perfuração do Projeto Sondas com o mesmo grupo econômico, o Grupo Sete Brasil, recém-criado à época e dependente financeiramente de capital de terceiros da ordem de 80% do valor total do projeto, assumindo riscos financeiros, de crédito e operacionais excessivos e previstos, de forma imprudente e temerária; 9.6.1. aplicar a José Sergio Gabrielli de Azevedo, Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Jorge Luiz Zelada, Maria das Graças Silva Foster e Renato de Souza Duque, individualmente, em razão da irregularidade descrita no item anterior, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEIS Multa (R$) - art. 58, II, Lei 8.443/92 José Sergio Gabrielli de Azevedo 50.000,00 Almir Guilherme Barbassa 50.000,00 Guilherme de Oliveira Estrella 50.000,00 Jorge Luiz Zelada 50.000,00 Maria das Graças Silva Foster 50.000,00 Renato de Souza Duque 50.000,00 9.6.2. não aplicar multa a Paulo Roberto Costa em razão de seu falecimento; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. promover a oitiva dos responsáveis listados no item 9.6.1. anterior para que apresentem as considerações que entenderem pertinentes quanto à presença dos requisitos para a aplicação da sanção de inabilitação paro o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60, da Lei 8.443/92. 9.9. indeferir o pedido da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) de ingresso nos autos, uma vez não comprovada razão legítima para intervir no processo; 9.10. juntar cópia deste acórdão aos processos de prestação de contas da Petrobras de 2010 (TC Processo 037.327/2011-9 ), 2011 (TC Processo 046.733/2012-4 ) e 2012 (TC Processo 033.065/2013-6 ), com o objetivo de avaliar, no contexto das ações e omissões relacionadas ao Projeto Sondas, o cumprimento, pelos conselheiros de administração, da obrigação de orientação e direção superior da Petrobras, bem como de outras obrigações estatutárias de vigilância e monitoramento da estratégia e gestão implementada pela Diretoria Executiva, devendo ser observada a classificação quanto à confidencialidade das peças a serem juntadas; 9.11. dar ciência desta deliberação à empresa Petróleo Brasileiro S.A. e aos responsáveis; 9.12. classificar como sigilosas as instruções e pareceres da unidade técnica (peças 288 a 290). 9.13. determinar a realização de acompanhamento para a avaliar as consequências financeiras para a Petrobras decorrentes das múltiplas demandas existentes, no Brasil e no exterior, em razão dos fatos tratados nestes autos, em especial, aquelas envolvendo os fundos de previdência complementar que aportaram recursos no fundo de investimento, responsável por agrupar os futuros investidores do Grupo Sete Brasil.